Tribunal: TJDFT
Processo: 0756924-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DIRECIONADO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito por falta de interesse processual em relação ao DETRAN e, por conseguinte, extinguiu o processo sem exame do mérito em relação ao primeiro requerido, por falta de pressuposto ao desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que demonstrada sua hipossuficiência econômica, bem como a assistência pela Defensoria Pública do DF. A Curadoria Especial apresentou contestação (ID 78115517), em razão da citação por Edital do requerido Ridam F. Alves. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado.
3. Em razões recursais, pretende o recorrente a cassação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito, por entender haver legitimidade do DETRAN/DF para figurar no polo passivo da lide.
4. Em discussão havida em sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, houve a construção de um consenso no sentido de que a legitimidade deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora.
5. Ou seja, caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, estaria, então, presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis. (Acórdão 1878789, 07009518720248070018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024).
6. No caso em questão, nos tópicos “c”, “d” e “e” dos pleitos constantes da peça de ingresso (ID 78115319, pág. 8), o autor/recorrente formulou os seguintes pedidos, abaixo transcritos:
(...) c) No mérito, seja julgado procedente o presente pedido, condenando-se o 1o requerido ao cumprimento de obrigação de fazer, qual seja, para que se determine a obrigação de pagar os débitos veiculares em aberto, referentes CITROEN/C4 PALLAS20EAF, cor PRATA, placa NTB 9429 - SP, chassi 8BCLDRFJWBG513053, ano 2010, modelo 2011, código renavam n° 00265966930, atualmente no montante equivalente a R$ 6.330,82 (seis mil trezentos e trinta reais e oitenta e dois centavos) a fim de, subsequentemente, se determinar a transferência cadastral do referido veículo perante o DETRAN;
d) No mérito seja julgado procedente o presente pedido, condenando-se ao 1a requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais;
e) em caso de inércia das partes requeridas superior a dez dias, substitua a r. sentença a declaração de vontade dos requeridos, de modo a permitir o registro no DETRAN da comunicação de venda do referido veículo para o nome do 1a requerido retroativa à data da venda, em novembro de 2019, oficiando-se ao 2o requerido o DETRAN para o devido cumprimento; (...)
7. No caso, percebe-se não ter sido formulado pelo autor/recorrente qualquer pedido direcionado à Autarquia de Trânsito, mas, apenas ao primeiro requerido (Ridam F. Alves). Assim, o DETRAN/DF é ilegitimado a figurar no polo passivo da lide, conforme destacado na sentença recorrida, não havendo possibilidade de processamento e julgamento do feito perante o juizado fazendário.
8. Importante destacar que a extinção sem análise de mérito não obsta a propositura de nova ação, desde que haja a correção dos vícios que levaram à sentença extintiva, conforme art. 486, § 1o, do CPC.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
10. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, bem como em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.